Tribunal: STF
Processo: RE 94267
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA.
- ACÓRDÃO QUE ACOLHEU O FUNDAMENTO CONSISTENTE EM ERRO DE FATO,
NEGANDO VIGENCIA AO ITEM IX E AOS PARAGRAFOS 1 E 2 DO ART.485 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARA QUE,
AFASTADO O MENCIONADO FUNDAMENTO, SEJA COMPLETADO O JULGAMENTO DA
AÇÃO RESCISÓRIA COM A APRECIAÇÃO DO OUTRO FUNDAMENTO CONSISTENTE EM
VIOLAÇÃO DA LITERAL DISPOSIÇÃO DOS ARTS.4, 118, PARAGRAFO ÚNICO, E
280, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, AINDA NÃO EXAMINADO
PELO TRIBUNAL LOCAL, POR TER ACOLHIDO O PRIMEIRO.